Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013147-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADALTON MARINHO VIEIRA - CPF: 384.865.631-00 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1013147-60.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

ADALTON MARINHO VIEIRA

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO –
EXTINÇÃO
–
ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15
– PRAZO TRIENAL – SÚMULA 229 DO STJ – O PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA 278 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no art. 206, § 3o, Inciso IX, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com a ciência da negativa, conforme súmula 229 do STJ.

Anulada a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, os autos devem retornar à origem para a realização da instrução processual
.

D
emonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos médicos e suplementares despendidos, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1013147-60.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

ADALTON MARINHO VIEIRA

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADALTON MARINHO VIEIRA,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos ternos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. No mais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 2o, do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça ao autor (ID 54805950).

Em suas razões recursais (ID 54805952), sustenta a parte autora a inocorrência da prescrição por entender que na hipótese dos autos houve a suspensão do prazo prescricional em razão do protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, consoante a Súmula 229 do STJ.

Nesse sentido, afirma ter realizado o protocolo do pedido administrativo em 26/01/2018, data em que houve a suspensão do lapso prescricional, ocorrendo a negativa da seguradora em 21/10/2018, data de retomada da contagem, motivo pelo qual defende que a prescrição ocorreria apenas em 21/03/2019.

Assim, requer seja afastada a prescrição tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 04/12/2018, antes do decurso do prazo prescricional, determinando-se o retorno doa autos à origem para prosseguimento ao feito com a realização de perícia e o consequente julgamento do mérito da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 54805955).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1013147-60.2018.8.11.0003

APELANTE(S):

ADALTON MARINHO VIEIRA

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

S/A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ADALTON MARINHO VIEIRA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 23/06/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntados aos autos (IDs 54796964; 54796966; 54796967; 54796968; 54796969; 54796970; 54796971; 54796972;

54796973; 54796974; 54796975; 54796976; 54796977; e 54796978).

Em sua inicial (ID 54796961), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) referente a invalidez decorrente do acidente automobilístico que lhe causou fratura exposta do platô tibial e do ressarcimento das despesas médicas e suplementares, bem como ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, sobre o tema, a Súmula 405 do STJ:

“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
”.

Contudo, cabe ressaltar que referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, o que no caso dos autos compreende a data da ciência da negativa de pagamento, consoante Súmula 229 do STJ:

“
SÚMULA N. 229
- O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO – SÚMULA 229 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Na ação sumária de cobrança de seguro obrigatório, incide o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso IX, do CC. Havendo interrupção da prescrição, o prazo para o exercício da pretensão condenatória inicia-se novamente, do zero – Súmula 229 do STJ.
O termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso, nos termos do que disciplina a Súmula no 43 do STJ.”
(Ap 113297/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2014, publicado no DJE 23/07/2014).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula no 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula no 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula no 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula no 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).

Conforme se extrai da página de acompanhamento processual, disponível no
site
da seguradora no endereço eletrônico
https://www.seguradoralider.com.b
r, o segurado procedeu ao protocolo do pedido administrativo de reembolso das despesas médicas e suplementares em 26/01/2018 sendo registrada no sistema a negativa de pagamento ao sinistro de no 3180036365 em 21/10/2018.

Verifica-se ainda que o protocolo do pedido administrativo de pagamento da indenização securitária para invalidez permanente foi realizado em 23/01/2018 sendo deferido o pagamento ao sinistro de no 3180036360 no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em 25/03/2018, conforme se extrai da consulta realizada no
site
da seguradora no endereço eletrônico https://www.seguradoralider.com.br.

Nesse sentido, conclui-se que o prazo prescricional de fato permaneceu suspenso durante o trâmite administrativo.

Considerando as datas constantes da página de acompanhamento processual disponível no
site
da seguradora no endereço eletrônico https://www.seguradoralider.com.br
tem-se que a prescrição ocorreu apenas em relação ao pedido de complementação da indenização securitária por invalidez permanente.

Com relação ao pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares, a prescrição ocorreria apenas em 23/03/2019, sendo a presente ação ajuizada em 04/12/2018, a prescrição deve ser afastada.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para que seja julgado apenas o pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares, mantendo-se o reconhecimento da prescrição com relação ao pedido de complementação da indenização securitária por invalidez permanente.

C
onsiderando que a causa não se encontra satisfatoriamente instruída, incabível o julgamento do feito nessa superior instância, nos moldes do que autorizam os §§ 1o e 4o, do artigo 1013, do CPC/2015.

Logo, diante das circunstâncias apresentadas, deve ser parcialmente reformada a sentença para a fim de que os autos retornem à Vara de origem para que seja realizada a devida instrução para apuração dos gastos médicos e suplementares, para que se proceda à correta análise do pedido de reembolso em razão da inocorrência de prescrição com relação a este pedido.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição com relação ao pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares e, de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020